Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-09.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008944-09.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[K. D. C. S. V. - CPF: 054.483.121-79 (APELANTE), TALLES AUGUSTO MARQUES - CPF: 119.650.246-37 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), MARIA HELENA COLI VITTER - CPF: 405.596.101-49 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA COLI VITTER - CPF: 405.596.101-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, formulados em ação na qual o autor pleiteava reparação pelo não cancelamento ou remarcação de passagens aéreas adquiridas por sua genitora, por força da aplicação da teoria do desvio produtivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa da companhia aérea em cancelar ou remarcar as passagens, diante de problema de saúde do genitor do autor, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e efetiva lesão a direitos da personalidade, não se
configurando in re ipsa
.

4. Não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que definitivamente não ocorreu na espécie

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor (CPC, art. 373, I), o que não foi satisfeito nos autos.

6. No caso específico dos autos, a compra das passagens e as tratativas de cancelamento e/ou remarcação não foram efetuadas pelo Requerente/Apelante e sim por sua genitora, que ajuizou ação autônoma de reparação de danos e obteve êxito quanto ao ressarcimento do dano material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade.
Não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que não ocorreu na espécie
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
K. D. C. S. V.,
representado por sua genitora MARIA HELENA COLI VITTER,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sinop
nos autos da
Ação de Indenização n. 1008944-09.2024.8.11.0015
, movida em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
representado por sua genitora
PAULA LINDA SILVA DA FONSECA ENGELMANN
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial; condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 258770218) sustentando a necessidade de condenação em danos morais, ao argumento de que, em virtude de um problema de saúde na família se viu impossibilitado de realizar a viagem que havia adquirido junto à Requerida, contudo o pedido de cancelamento e/ou a remarcação das passagens não foi atendido administrativamente, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação.

Sustenta que, diante desse contexto fático, o dano moral surge do fato de não ter recebido seu reembolso e da comprovada perda de tempo na tentativa solucionar o caso na esfera administrativa, de modo que a condenação em dano moral é medida que se impõe, inclusive de forma educativa para que a ré não omita informações do Juízo e não falhe em sua prestação de serviços para com o consumidor.

A Requerida apresentou contrarrazões (id. 258770224) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, ante a comprovada ausência de dano moral.

A Procuradora de Justiça, instada a se manifestar, emitiu parecer (id. 270916363) pelo desprovimento, uma vez que
“inexistem os protocolos de remarcação ou cancelamento das viagens perante a cia aérea, e, por essa razão, torna-se impossível a aplicação da teoria do desvio produtivo e, por consequência, a condenação ao pagamento de danos morais por parte da companhia área em favor do menor”
.

O Apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (id. 258854672).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
K. D. C. S. V.,
representado por sua genitora MARIA HELENA COLI VITTER,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Sinop
nos autos da
Ação de Indenização n. 1008944-09.2024.8.11.0015
, movida em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial; condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que, o Apelante, representado por sua genitora, ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que adquiriu, juntamente com sua família, um pacote de viagem com voos (ida e volta) a serem operados pela Requerida em janeiro de 2024, contudo a viagem foi prejudicada em razão de um problema de saúde que acometeu o genitor do Requerente, razão pela foi necessário requerer o cancelamento e/ou remarcação das passagens.

Entretanto, a Apelada/Requerida não atendeu à demanda de cancelamento/remarcação do voo administrativamente, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação.

A Requerida apresentou contestação (id. 258770203) sustentando, quanto ao mérito, que a inicial apresenta descrição fática sem qualquer prova que demonstre, ainda que, minimamente, qualquer indício de veracidade, tendo em vista que o Requerente não acostou aos autos qualquer documento/número de protocolo que de demonstre que de fato entrou em contato com a Requerida.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular
julgou improcedente
os pedidos formulados na inicial.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, é possível constatar que a controvérsia se cinge na discussão acerca da existência ou inexistência de dano moral.

In casu
, em que pese às alegações do Apelante, o certo é que para a caracterização da responsabilidade civil afeta ao dano moral, faz-se necessário a verificação dos elementos ensejadores da obrigação de indenizar consistentes na conduta, nexo casual, dano e a culpa.

A negativa de reembolso por si só, ou a demora em empreendê-lo, não enseja dano moral, especialmente quando não existem provas de tentativas formais de resolução administrativa, tais como registros de atendimento ou protocolos de contato.

No tocante à teoria do desvio produtivo, para sua aplicação faz-se necessária a comprovação de que o consumidor foi compelido a despender tempo excessivo na busca pela resolução do problema, prejudicando suas atividades laborais ou pessoais.

No entanto, o Apelante não demonstrou que tenha empreendido múltiplas tentativas infrutíferas de contato com a empresa ré ou que tenha havido omissão deliberada desta em fornecer solução adequada.

Isso porque, no caso específico dos autos, a compra das passagens e as tratativas de cancelamento e/ou remarcação não foram efetuadas pelo Requerente/Apelante e sim por sua genitora, que ajuizou ação autônoma de reparação de danos (Processo n.º 1008782-14.2024.8.11.0015) e obteve êxito quanto ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 9.266,67 (nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Desse modo, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Assim, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, analisando os documentos juntados aos autos, não se vê prova suficiente para respaldar o alegado dano moral a ser reparado, uma vez que não há qualquer demonstração do Apelante ter sofrido danos à sua honra.

Dessa forma, bem decidiu o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“(...) Pois bem. Na hipótese concreta, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, principalmente pelo documento arquivado ao evento nº 149284970, deflui-se que a Sra. Maria Helena Coli Vitter contratou pacote de viagens incluindo passagens aéreas e hospedagem, com destino a Recife/PE, entre os dias 11/01/2024 a 18/01/2024.

Ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, mormente o conteúdo dos documentos arquivados aos eventos nº 149284971 e 149284972, denota-se que o Sr. Sérgio Gilberto Vitter foi acometido de uma moléstia, em período próximo à data marcada para a viagem e não obteve alta médica, motivo que provavelmente levou o autor e os demais membros da família a abortar a viagem.

Esmiuçando os demais elementos informativos produzidos no processo, máxime o conteúdo da peça contestatória, em que foi arguida conexão, deflui-se que nos autos nº 1008781-29.2024.8.11.0015, a contratante do pacote de viagens, Sra. Maria Helena Coli Vitter postulou a pretensão indenizatória visando o ressarcimento dos danos materiais, pois, por provavelmente, foi quem arcou com o pagamento do contrato.

Deveras, o prejuízo/dano de natureza material, que produzam defasagem patrimonial, derivados da caracterização de prejuízo real no patrimônio (dano positivo/emergente) ou da privação de um lucro/ganho (lucro cessantes), devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido [art. 402 do Código Civil]. Por decorrência lógica, no que concerne ao pedido de condenação por danos materiais, verifica-se que deva ser afastado, já que ausente qualquer elemento que evidenciasse, que o autor, adolescente, tenha efetuado qualquer pagamento.

(...)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, decorrentes do desvio do tempo produtivo, entendo que também não mereça guarida.

Para a aplicação da teoria do desvio produtivo, é imperioso que o consumidor demonstre ter o mau atendimento do fornecedor lhe ocasionado a perda significativa do tempo útil ou vital.

Pois bem. No caso concreto, não vislumbro a aplicação da citada teoria para o fim de indenizar o autor, pois deveria demonstrar que foi desarrazoado e excessivo o tempo despendido nas tentativas de solucionar o problema decorrente da falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Todavia, não há qualquer elemento que demonstre que o autor despendeu de seu tempo útil ou vital em busca de uma solução e que tal situação tenha ensejado na supressão ou adiamento de alguma de suas atividades para assumir um indevido dever operacional que caberia ao requerido. Pelo contrário, não há nos autos qualquer informação, um número de protocolo, que seja, para comprovar que tenha, ao menos tentado obter a resolução de seu problema perante a companhia requerida.

Por conseguinte, ausente nos autos a comprovação do dano, seja de ordem material ou moral — ponto crucial/nodal que o autor lançou mão, para efeito de dar-se concretude ao direito veiculado na inicial e que, portanto, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil], não há que se falar no dever de indenizar. (...)”

Ora, não se desconhece a existência da teoria da perda de tempo útil e do desvio produtivo do consumidor para configuração do dano moral, todavia, somente haverá sua aplicação se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo de ordem patrimonial, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRATO A TÍTUO DE DANOS MORAIS - DANO TEMPORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO COMPROVADO A PERDA DE TEMPO ÚTIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, denota-se a necessidade de majoração da quantia arbitrada.

2. No que tange ao dano temporal e, considerando a teoria do desvio produtivo, cumpre mencionar que deixou o autor de comprovar o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para a solução do seu problema, motivo pelo qual o pleito não deve ser atendido.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1036224-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÕES INDEVIDAS. MERO DISSABOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de prova do direito alegado. O autor sustentou que sofreu assédio telefônico com múltiplas ligações indevidas da ré, prejudicando seu tempo útil e descanso, e que tal conduta ensejaria a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se as ligações realizadas pela empresa ré configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do dano moral alegado pelo autor.

III. razões de decidir

A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, não sendo suficiente o mero incômodo ou aborrecimento cotidiano.

As ligações recebidas pelo autor, ainda que excessivas, não ultrapassam o limite do mero dissabor, pois não há comprovação de ofensa à honra, imagem ou privacidade capaz de justificar indenização.

O ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos para bloqueio de chamadas indesejadas, o que descaracteriza a necessidade de reparação por parte da empresa ré.

A teoria da perda do tempo útil e do desvio produtivo do consumidor somente se aplica quando há injustificada resistência do fornecedor, causando prejuízo relevante ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado qualquer abalo moral relevante.

A jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida por meio de ligações telefônicas, sem inscrição em cadastros restritivos e sem constrangimento excessivo, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de mero dissabor ou incômodo cotidiano. O excesso de ligações telefônicas por parte do fornecedor, sem prova de prejuízo significativo ao consumidor, não configura ato ilícito indenizável. A teoria da perda do tempo útil do consumidor somente se aplica quando há resistência injustificada do fornecedor, com impacto relevante na rotina do consumidor.” (...).
(N.U 1000653-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025).

Dessa forma, não há falar em dano moral, notadamente por ausência de ato ilícito com aptidão para deixar o Apelante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade, principalmente porque, no caso dos autos, qualquer eventual dano moral deve ser reclamado por sua genitora que foi quem efetuou a compra das passagens e possivelmente procedeu às tratativas de cancelamento e restituição dos valores pagos.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência nos termos proferidos pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025